Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ACORDO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR. TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em apelação. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão antecipatória da tutela recursal na apelação, quando julgado na mesma ocasião do julgamento desta, resta prejudicado por perda do objeto. Recurso prejudicado.
2 – Apelação. Ação monitória. Transação. Rejeição. O dever de cooperação para a resolução da lide previsto no art. 6o do CPC não impõe ao juízo a realização de audiência de conciliação entre as partes, mormente no caso em que uma delas rejeita expressamente a proposta veiculada no curso do processo.
3 – Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida, mas não provida.

J